Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação direcionado a endereço diverso do inicialmente indicado pela credora ao ajuizar a ação de execução.
2. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. A possibilidade de penhora dos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor consiste em medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação, de acordo com o art. 845 do CPC.
3. No presente caso o devedor promoveu a alteração das informações relativas ao seu cadastro na Receita Federal, com destaque para a mudança do local da sede do respectivo estabelecimento empresarial. Essa situação é suficiente para justificar a expedição de novo mandado de penhora e avaliação, diante da evidente modificação nos elementos estruturantes da atividade empresária exercida pelo devedor.
4. A imposição da demonstração categórica, ao credor, da alteração da situação financeira do devedor, para possibilitar a expedição de novo mandado de penhora e avaliação, demandaria, em tese, o acesso a informações sigilosas que não podem ser facilmente conhecidas pelo credor. Ademais, o Juízo competente tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.